Tribunal: TCU
Processo: 010.655/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade - PSB/GO, em face da possível ausência de transparência sobre os valores destinados ao pagamento de diárias a militares em suposta duplicidade com o uso do cartão corporativo para alimentação e hospedagem referentes às viagens do Presidente da República; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 7-9, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) não se vislumbra a presença de qualquer documentação comprobatória sobre a ocorrência de irregularidades; ii) a representação não aponta nenhum indício concreto de irregularidade, uma vez que as notícias trazidas se limitam a relatar percepção e opinião de empresa de telecomunicações; e Considerando que, no bojo do TC Processo 012.915/2021-1 , o Tribunal proferiu o Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado expediu recomendações à Secretaria-Geral e à Secretaria Especial de Administração, ambas da Presidência da República, a respeito da divulgação das despesas custeadas com o cartão corporativo, incluindo-se as que forem realizadas durante viagens oficiais e privadas do Presidente da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia desta deliberação; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.655/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Elias Vaz de Andrade - PSB/GO 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.